Tribunal: STF
Processo: Rcl 45276
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 405, 664 E 485. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, contra decisão do Vice-Presidente da Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos nº 0102440-27.2020.5.01.0000, mantida ao julgamento de agravo interno, à alegação de contrariedade ao que decidido por esta Suprema Corte nas ADPF’s 405, 664 e 485.



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:



    (i) trata-se de Dissídio Coletivo de Greve ajuizado por Sindicatos de categorias profissionais de saúde contra o Estado do Rio de Janeiro, a Fundação de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, organizações sociais e empresas contratadas para a gestão de unidades estaduais de saúde, com a finalidade de que fossem cumpridas as seguintes demandas: pagamento integral de salários atrasados; garantia de pagamento em dia de salários, férias e gratificação natalina vincendos e regularização do pagamento de Vale-Transporte e Alimentação atrasados;



    (ii) o Estado do Rio de Janeiro, ora reclamante, compareceu às audiências e, embora não tenha anuído com o dissídio, realizou depósitos de montantes tidos por devidos às organizações sociais e às empresas que integram o polo passivo, a fim de liquidar pagamentos dos empregados daquelas entidades, em atenção à boa-fé processual;



    (iii) em audiência realizada no dia 19.10.2020, o reclamante informou à autoridade reclamada que, em razão da nomeação do novo Secretário Estadual de Saúde, bem como da edição da Resolução SES 2.067/2020, houve alteração nos procedimentos de pagamento dos contratos de gestão. No ponto, o reclamante explica que os depósitos somente poderiam ser realizados se precedidos de ateste pelo ente federado, em cumprimento às exigências dos termos de ajustes de contas estabelecidas com base no normativo estadual;



    (iv) não foi possível realizar todos os pagamentos de termos de ajuste de contas pendentes com relação às diversas organizações sociais e empresas contratadas para a gestão das unidades de saúde estaduais, de maneira que a Corte de origem, por ocasião de audiência ocorrida em 14.12.2020, determinou o bloqueio da importância de R$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhões de reais) das contas do Estado do Rio de Janeiro, com expedição de mandado de intimação ao reclamante em caráter de urgência. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, a que negado provimento, mantida a constrição do valor referido;



    (v) não foi realizado ateste prévio por parte da Secretaria de Estado de Saúde quanto à maior parte do valor bloqueado, estimado apenas com base em valores unilateralmente apresentados pelas próprias organizações sociais e empresas contratadas. Embora tais circunstâncias não sejam objeto da presente reclamação, a cautela no tratamento de recursos da saúde deve ser redobrada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, em razão de notícias de corrupção e malversação de tais verbas;



    (vi) o ato reclamado desrespeita o entendimento já pacificado desta Suprema Corte, no sentido de que (a) a constrição de verba pública para repasse a terceiros viola o art. 100 da Constituição Federal e (b) é ilegítimo o bloqueio de verbas devidas por entes estaduais a prestadores de serviços para satisfação de obrigações trabalhistas, como decidido por esta Suprema Corte ao julgamento das ADPF’s 405, 485 e 664;



    (vii) não pode o reclamante prescindir do numerário, a fim de lidar com o desafio que a pandemia da Covid-19 representa para a saúde pública em âmbito estadual. Isso porque a medida de constrição recai “sobre recursos públicos com vinculação orçamentária específica, uma vez que atrelados ao Fundo Estadual de Saúde, instituído pela Lei Estadual nº 1.512, de 25 de agosto de 1989”. 



    No mérito, pugna o reclamante pela cassação dos atos reclamados.



    3. Deferi o pedido de medida liminar, para suspender (a) a tramitação do Processo nº 0102440-27.2020.5.01.0000 no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, bem como (b) as medidas constritivas comandadas naqueles autos, determinando, ainda, a devolução dos valores bloqueados ao Estado do Rio de Janeiro.



    4. A autoridade reclamada prestou informações. Afirma que, em atenção à medida liminar concedida nesta Reclamação, suspendeu os atos constritivos e determinou a devolução do montante bloqueado ao Estado do Rio de Janeiro.



    Reporta, ainda, que a pedido dos sujeitos envolvidos no processo de origem, “as negociações entre as partes, com mediação deste Juízo e participação do Ministério Público do Trabalho, continuam a ser realizadas, sem qualquer medida de constrição”.



    5. Contra a decisão pela concessão da medida liminar, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo interno.



    Deduz não caracterizada a aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas suscitados. 



    Justifica que o valor bloqueado pela Corte reclamada não se destina aos empregados, mas sim às organizações sociais. Acresce que a constrição realizada em bojo de dissídio coletivo de greve visa à não efetivação do movimento paredista. 



    6. Conquanto citados, os beneficiários do ato reclamado não apresentaram contestação (edoc 71).



    7. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pela procedência do pedido. Cito trecho da peça opinativa:



    “RECLAMAÇÃO. ADPFS 405/RJ, 485/AP E 664/ES. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. OFENSA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. 



    1. Decisão judicial que determina a constrição (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas, viola a autoridade dos julgados proferidos nas ADPFs 405/RJ, 485/AP e 664/ES. 



    — Parecer pela procedência do pedido”.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, “l” e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    2. O Estado do Rio de Janeiro sustenta que a constrição de verbas advindas do Fundo Estadual de Saúde referente a créditos das organizações sociais e das empresas que integram o polo passivo da demanda com intuito de saldar o salário dos respectivos trabalhadores ofende a autoridade das decisões exaradas ao julgamento das ADPF’s 405, 485 e 664.



    3. Ao julgamento da ADPF 405, de minha relatoria, este Supremo Tribunal Federal, por votação majoritária, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar inconstitucionais decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que determinaram arresto, sequestro, bloqueio, penhora ou liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos, exclusivamente nos casos em que estas determinações tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios. Cito a ementa do acórdão, de minha lavra, elucidativa para o caso:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder Público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999.



    2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes.



    3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República.



    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte” (ADPF 405, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2021).



    4. Por seu turno, em 07.12.2020, esta Suprema Corte, convertendo a apreciação da medida cautelar na ADPF 485 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso) em exame de mérito, julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas. Na oportunidade, fixada a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.



    5. Em sentido semelhante, este Supremo Tribunal Federal, ao exame da ADPF 664, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assentou violar os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos a determinação judicial de constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública com entidades do terceiro setor. Colaciono a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.



    2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.5.2021).



    6. Na origem, trata-se de determinação de bloqueio de numerário do Estado do Rio de Janeiro para garantia de pagamento de parcelas trabalhistas devidas por organizações sociais e empresas contratadas para a gestão das unidades de saúde no bojo de dissídio coletivo de greve, verbis (grifei): 



    “[...] Observados os dados constantes na manifestação do Estado ID 72a71c7 e no anexo ID 749329b, além do valor devido aos trabalhadores do Hospital Adão Pereira Nunes e computados os valores relativos à multa do Art. 477 da CLT, determina-se por cautela a expedição de Mandado de Bloqueio em caráter de urgência (Ato Conjunto nº2/2020 deste egrégio TRT) de contas do Estado no total de R$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhões de reais) [...]”.



    7. Contra essa decisão, o Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo interno, ao qual negado provimento. Confira-se excerto do acórdão exarado pela Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (grifei):



    “Trata-se de dissídio coletivo de greve, no qual os sindicatos suscitantes decidiram por deflagrar movimento paredista a partir do dia 23/07/2020, reivindicando, em face do ente público e das organizações sociais e empresas contratadas para a gestão das unidades de saúde, o cumprimento de demandas da categoria, quais sejam: imediato pagamento integral dos salários atrasados; garantia de pagamento em dia dos salários, férias e 13º salário vincendos; regularização do pagamento do vale transporte e alimentação e das rescisões dos contratos de trabalho. 



    Realizaram-se várias audiências e na assentada do dia 19/10/2020 a representante da Secretaria Estadual de Saúde informou que, por determinação do novo Secretário, não realizaria mais nenhum depósito no presente processo, devendo ser feito bloqueio bancário se assim o Juízo entendesse. 



    O Ministério Público do Trabalho requereu, então, o apresamento de R$ 19.949.563,08 (dezenove milhões novecentos e quarenta e nove mil quinhentos e sessenta e três reais e oito centavos), devidos aos trabalhadores da suscitada OZZ SAÚDE - EIRELI, bem como apresentação dos valores em aberto pelas demais organizações sociais, para posterior apresamento, sob o argumento de que se trata de direito fundamental que não pode ser suprimido, sobretudo diante da situação de calamidade pública enfrentado pelo Estado do Rio de Janeiro, com a Pandemia do Covid-19. Acrescentou que a comunicação da representante do Estado importava no encerramento de todas as tratativas anteriormente ajustadas. 



    Restou acolhido o requerimento do Parquet, com a determinação de expedição de mandado de bloqueio junto ao Banco Bradesco, para o pagamento dos trabalhadores da OZZ SAÚDE - EIRELI, e de que as demais organizações sociais com repasse em atraso pelo Estado apresentassem planilhas com informações de seus empregados e dos valores pendentes (ID 39629a6). 



    Em face desta decisão, o suscitado ESTADO DO RIO DE JANEIRO interpõe o presente agravo regimental, argumentando, em apertada síntese, que deve ser reconsiderada a decisão agravada em razão de violação à decisão da ADPF 405 e de contrariedade ao entendimento contido no tema 03 da Orientação Jurisprudencial da Seção de Dissídios Coletivos do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, como também dos inúmeros dispositivos constitucionais e infra legais mencionados, sobretudo a Lei nº 4.320/64 e artigos 100 da Constituição Federal e art. 97 da ADCT. 



    Nada há para ser alterado. 



    Como acima narrado, os suscitantes propuseram o presente dissídio coletivo com vistas à declaração da legalidade do movimento grevista deflagrado a partir de 23/07/2020, bem como à regularização dos seus salários e demais direitos trabalhistas e rescisórios. 



    De se ressaltar, por oportuno, que a referida greve foi autorizada em assembleia da categoria, tendo sido estabelecido o patamar de 50% (cinquenta por cento) de profissionais para atendimento das necessidades do setor, e somente foi deflagrada após inúmeras tentativas de negociações diretas e mediações promovidas por este Vice-Presidente no CEJUSC-CAP 2º grau, infelizmente sem sucesso. 



    É consabido que esta atitude do poder público, de atrasar reiteradamente o repasse de verbas às contratadas que fornecem profissionais para atuar no setor de saúde, de natureza essencial, ainda mais nesse momento de pandemia por força do Covid-19, vem causando uma situação prolongada de caos e insegurança para a população fluminense, sobretudo a mais carente, que busca atendimento público muitas vezes sem sucesso. 



    Some-se a isso a sonegação dos direitos trabalhistas mais básicos dos profissionais diretamente envolvidos no combate à doença, aqui representados pelos suscitantes. 



    É bem verdade que o Estado chegou a efetuar, nestes autos, depósitos judiciais para viabilizar o pagamento dos salários dos profissionais de saúde envolvidos, contudo, na audiência ocorrida em 19/10/2020, informou-se que, em função da posse do novo Secretário de Saúde, não seriam realizados novos depósitos. 



    Para melhor compreender como se chegou à situação que ensejou a determinação de apresamento dos valores ora contestado, recorre-se ao parecer do d. Ministério Público do Trabalho (ID 80fc2f3 - Pág. 5/6): 



    "Necessário fazer o resgate histórico deste processo para melhor compreensão do trâmite percorrido. A medida extrema do apresamento foi requerida porque após a crise política deflagrada no âmbito do Poder Executivo estadual, com reflexos na secretaria de saúde estadual, ensejando sucessivas trocas no responsável pela pasta e seus substitutos, na audiência do dia 19-10-2020 (Ata Id nº 39629a6), em que foi deferida a medida extrema do apresamento, a procuradoria do estado declarou que não mais faria os depósitos judiciais para viabilizar o pagamento dos salários dos profissionais de saúde, rompendo toda a tratativa anteriormente assumida pelo próprio Estado, e reitero, não importa quem esteja respondendo pela pasta da saúde atualmente, tampouco pelo governo do estado, pois o compromisso que vinha sendo cumprido com os depósitos judiciais, foi sim assumido pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pois ele assumiu o risco ao contratar com Organizações Sociais, terceirizando a gestão da saúde pública, sendo responsável pelo inadimplemento praticado por tais entidades." 



    Não havia, portanto, como se deixar de determinar o apresamento de valores para garantir o pagamento de salários dos trabalhadores das unidades estaduais de saúde. 



    No que diz respeito à alegação de que se trata de um dissídio coletivo de natureza mista a ensejar o requisito processual do comum acordo, que não teria ocorrido, esclareça-se que os suscitantes pleitearam tão somente a declaração da legalidade do movimento grevista deflagrado, com o restabelecimento dos direitos trabalhistas e rescisórios suprimidos, e não qualquer melhoria do ponto de vista econômico, o que afasta o comando estabelecido no parágrafo 2ª do artigo 141 da Constituição Federal (EC 45/2004). 



    Quanto ao fato de o Tribunal aceitar os valores apresentados pelas organizações sociais e empresas contratadas, é de se supor que o tomador de serviços possua a relação dos terceirizados que lhe prestaram serviços, bem como as demais informações a eles relativas, sendo certo que o Estado não apresentou qualquer documento capaz de infirmar a idoneidade das planilhas trazidas a estes autos. 



    No tocante à argumentação de conflito com o entendimento contido no tema 03 da Orientação Jurisprudencial da Seção de Dissídios Coletivos do Colendo Tribunal Superior do Trabalho e de desrespeito às normas de organização do Estado e de separação dos Poderes, recorre-se, mais uma vez, ao parecer do Ministério Público do Trabalho (ID 80fc2f3): 



    "No curso da referida ação coletiva, foram realizadas audiências de conciliação, e somente no dia 19-10-2020, conforme visto no ID. 39629a6 e após declaração do Estado, que não faria nenhum depósito judicial, como seria possível viabilizar o pagamento dos salários, não restou outra alternativa ao Judiciário a não ser a medida extrema. 



    Verifica-se a presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC a autorizar a medida, sobretudo o estado de calamidade pública instalado com a Pandemia do Covid 19, assim, imaginamos que não há como prevalecer o entendimento da OJ 03 do TST diante da situação descrita neste universo. 



    Ora, em um juízo de cognição sumária, entendemos que o pedido de apresamento deve ser mantido, pois visa manter a prestação dos serviços essenciais a população usuária das unidades públicas de saúde, bem como a sobrevivência dos profissionais que prestam tais serviços. Como se exigir que tais profissionais se desloquem aos locais de trabalho sem salários... [...]. 



    Desta forma, dentro dos limites deste agravo regimental, e em um juízo de cognição sumária, entendemos que as providências deferidas são essenciais e indispensáveis neste momento processual. No presente caso, verifica-se a plausibilidade do direito afirmado pela entidade sindical obreira restando caracterizada a verossimilhança. Registre-se por oportuno que, esta demanda reflete o comportamento reiterado do Estado, que ao longo de 2020 atrasou por inúmeras vezes os repasses as OS causando mora salarial sucessiva. 



    O Judiciário é o único Poder que pode coibir os abusos perpetrados nesta conduta do agravante, não havendo que se falar em desrespeito a separação de Poderes". 



    Por tudo que foi dito, não há que se falar em violação aos dispositivos da Lei nº 4.320/64 e aos artigos 100 da Constituição Federal e 97 da ADCT, sendo certo que a decisão liminar proferida na ADPF 405 diz respeito à situação distinta da tratada nos presentes autos. 



    Mantém-se, portanto, a decisão ora atacada, que visa, sobretudo, minorar os efeitos de grave crise da saúde pública estadual, num momento excepcional de pandemia, garantindo os direitos básicos dos trabalhadores da linha de frente do Covid-19 e a população mais carente, usuária de atendimento público”. 



    8. Com efeito, na esteira dos paradigmas suscitados, este Supremo Tribunal Federal tem concluído que a constrição judicial de receita pública consubstancia medida absolutamente excepcional.



    9. Nessa mesma linha de intelecção, ressaltei, ao julgamento da ADPF 405, que a usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo (exercer a direção da Administração) e ao Poder Legislativo (autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro) configura lesão aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política.



    10. Por conseguinte, o entendimento perfilhado no ato reclamado – no sentido da possibilidade do bloqueio de receita do Estado do Rio de Janeiro para quitação de verbas trabalhistas devidas por empresas privadas (organizações sociais e empresas contratadas para a gestão de unidades estaduais de saúde) – está em desacordo com o que decidido por esta Suprema Corte.



    11. Ante o exposto, (i) confirmo a liminar anteriormente concedida e, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, a fim de cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ADPF’s 405, 485 e 664, bem como (ii) julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 01 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora